Tribunal: TJES
Processo: 5025257-56.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025257-56.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: EMILIA MARIA HEMERLI SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE DETERMINOU A CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. PARCIAL REFORMA DO JULGADO PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5025257-56.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido: EMILIA MARIA HEMERLI SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE DETERMINOU A CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. PARCIAL REFORMA DO JULGADO PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR EMILIA MARIA HEMERLI (PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR) EM FACE DE BANCO BMG SA, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE PROCUROU A REQUERIDA BUSCANDO CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS AO CONSULTAR SEUS EXTRATOS BANCÁRIOS OBSERVOU QUE FOI INCLUÍDO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO, NUNCA SOLICITADOS OU CONTRATADOS PELA AUTORA, RAZÃO PELA QUAL POSTULA DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E REPARAÇÃO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. [...]
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (53- 2455424/23), convertendo-o em contrato de empréstimo consignado na forma da fundamentação e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos, obrigando-se a se abster de realizar descontos ao benefício previdenciário da requerente, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado , até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação do valor de R$ 1.634,31 (mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos). Frisa-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (julho/2024), deverão ser restituídos em dobro pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC); Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item “A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas. Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário e nada sendo requerido, arquivem-se.
[...].”. (3). RECURSO DA PARTE RÉ.: PRELIMINARMENTE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CABIMENTO DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE BENEFÍCIO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PARA CARACTERIZAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO ARBITRAMENTO. NÃO CABIMENTO DA TUTELA PLEITEADA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
REFUTA AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELO REQUERIDO EM SEDE RECURSAL. EM SUMA, REQUER O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, ANTE A DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS VALORES SEM QUE HAJA A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PERICIAL.
(6). MÉRITO RECURSAL.
A PARTE AUTORA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, MAS SIM UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
POIS BEM,
NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, SE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DA CONSUMIDORA EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. DEPREENDE-SE DO CADERNO PROCESSUAL QUE É FATO INDUBITÁVEL QUE A RECORRIDA, APESAR DE ASSINAR O “
Termo de Adesão nº 53-2455424/23 ao Contrato de Cartão Consignado de Benefício
”
(ID. 11525261)
,

TAL OPERAÇÃO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VERIFICA-SE AINDA QUE A RECORRIDA NÃO UTILIZOU O PLÁSTICO, POSTO QUE NAS FATURAS ANEXADAS EM
ID.: 11525268,
O DEMONSTRATIVO APONTA SOMENTE A FUNÇÃO
SAQUE,

O QUE COMPROVA QUE, DE FATO, A MESMA NUNCA PRETENDEU CONTRATAR TAL SERVIÇO. DESTA FORMA, A CONTROVÉRSIA DO OBJETO DESTE NEGÓCIO JURÍDICO, DIZ RESPEITO AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE A AUTORA DECLARA NÃO TER CONTRATADO/UTILIZADO, MAS QUE O REQUERIDO EXIGE A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E
APARENTEMENTE INFINITA
(TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS RECLAMADA PELA AUTORA, MESMO APÓS A QUITAÇÃO DE TODO O VALOR PRETERITAMENTE EMPRESTADO) A QUAL É DIRETAMENTE DESCONTADA MENSALMENTE DOS HOLERITES DAQUELA. NO CASO VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O RECORRENTE DEIXOU DE OFERECER À CONSUMIDORA INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELA CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO, SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A
LEI Nº 10.820/2003
, ALTERADA PELA
LEI Nº 13.172/2015
, PERMITIU A
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE.
CONTUDO
, DA FORMA COMO O BANCO REQUERIDO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU À CONSUMIDORA PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO “AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA”, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSTO ISTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejasse decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).
PORÉM
, TENDO EM VISTA QUE A AUTORA RECEBEU OS VALORES A ELA DISPONIBILIZADOS, BEM COMO AFIRMOU EM SUA INICIAL QUE, AO BUSCAR A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ, PRETENDIA CONTRATAR O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO
ART. 170 DO CÓDIGO CIVIL
, ACERTADA A DECISÃO DO COLEGA DE PISO QUE DETERMINOU A CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO PARA QUE CORRESPONDA À PRETENSÃO INICIAL DA PARTE AUTORA, QUAL SEJA, A DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. ASSIM, DESTACO QUE OS JUROS A SEREM APLICADOS NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBSISTENTE SERÃO AQUELES SOB A ÉGIDE DAS REGRAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ATENDE ADEQUADAMENTE A PRETENSÃO PRIMÁRIA DA CONSUMIDORA.
NOUTRO GIRO,
QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO
NÃO SEREM CABÍVEIS,
E EXPLICO. DIVERSAMENTE DOS CASOS QUE COMUMENTEMENTE NOS DEPARAMOS NESTA TURMA, O PRESENTE NÃO DEMONSTRA PRÁTICA ILÍCITA, MÁ-FÉ OU AINDA FRAUDE PRATICADA PELO BANCO, MAS TÃO SOMENTE, O VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DA AUTORA SOBRE CONTRATAR O SERVIÇO PACTUADO. PORÉM, ANTE A CONFIRMAÇÃO DA REQUERENTE DE QUE BUSCOU A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E FIRMOU O REFERIDO INSTRUMENTO, ENTENDO PELO NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO
I
MATERIAL EM DESFAVOR DO RÉU.
(6).
RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA TÃO SOMENTE PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO PRETERITAMENTE ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, MANTENDO-SE QUANTO AOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(7).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito